Tribunal: TJMT
Processo: 1010794-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010794-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO SA
AGRAVADOS:- AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1010794-85.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judicial, prorrogou o período de blindagem, bem como suspendeu a consolidação da propriedade em favor do agravante.
Este alega que foi determinada a intimação da recuperanda para a convocação da Assembleia de Credores, todavia, ela pediu a suspensão por 90 dias para indicação de novas datas, ou seja, irá postergar ainda mais o prazo.
Diz que, diante o atual cenário da Pandemia que assola nosso País, a Recomendação n. 63 de 31 de março de 2020 do CNJ dispõe a possibilidade de realização de Assembleia de Credores de forma virtual.
Aduz que os 180 dias estabelecidos no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 são improrrogáveis, e que decidir de forma contrária seria o mesmo que “criar uma nova norma”.
Quanto ao imóvel dado em garantia, afirma que não é de propriedade da agravada, mas do terceiro garantidor/avalista. E mais, não ficou comprovada a essencialidade do bem à atividade da agravada.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem, bem como suspendeu a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento. Se o Recurso for provido no mérito, ele terá atendida sua postulação com a reforma da decisão atacada.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator